Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720666-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil/2015 designo como competente provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes. Ouça-se o Juízo Suscitado no prazo de 10 dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora